Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-31.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012062-31.2021.8.11.0004
EMBARGANTE: DEUSIRE BARROS SANTOS
EMBARGADO: EMANUELE DINIZ DANTAS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INSURGÊNCIA EM TEMPO OPORTUNO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E OBJETIVA DE EXERCÍCIO DE POSSE DE FORMA OSTENSIVA – APARENTE EXERCÍCIO CLANDESTINO – POSSE PRECÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012062-31.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSIRE BARROS SANTOS - CPF: 353.053.631-87 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), EMANUELE DINIZ DANTAS - CPF: 798.557.331-34 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INSURGÊNCIA EM TEMPO OPORTUNO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E OBJETIVA DE EXERCÍCIO DE POSSE DE FORMA OSTENSIVA – APARENTE EXERCÍCIO CLANDESTINO – POSSE PRECÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1012062-31.2021.8.11.0004

EMBARGANTE:

DEUSIRE BARROS SANTOS

EMBARGADO:

EMANUELE DINIZ DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 245337184, a parte embargante aduz, em suma: contradição no julgado, porque
“face a ausência de qualquer comunicação subsiste o questionamento, em linha com o deliberado no guerreado acórdão frisa-se, de que em qual prazo seria interposto o ventilado Recurso de Agravo de Instrumento, que como bem exposto atacaria a decisão de recorribilidade imediata que nunca fora objeto de ciência dos subscritores dos presentes aclaratórios”
(sic).

Diz que
“igualmente ambígua se faz ao arcabouço colhido em sede instrutória a aposição de que a Autora jamais deteve ocupação caracterizadora de posse sobre o imóvel, quando o próprio acórdão e o voto trazem em letras garrafais o reconhecimento de tal premissa, direcionando, contudo, o entendimento para requisito que não consta absolutamente da legislação para o deferimento da reintegração”
(sic).

Sustenta também que é
“contraditório, inclusive a legislação, a aposição de que a Autora não poderia exercer a posse sobre imóvel pertencente a terceiro, pois sustentar tal premissa sepultaria o instituto da USUCAPIÃO que é justamente o desempenho do uso de bem alheio com animus domini, fato este que o cercamento, cuidado e plantio de árvores frutíferas caracterizam o uso como se próprio fosse”
(sic).

Pede que
“que sejam os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes recebidos e processados nos termos da legislação vigente, e quando de sua análise sejam totalmente providos a fim de se promover a reforma do julgado sanando as contradições externada, aplicando-lhe ainda os necessários efeitos infringentes com a reversão do julgado e o deferimento dos sólidos argumentos apresentados pela Autora”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada na peça Id. 245517181, aduzindo, em suma, a correção do julgado, além de que
“devido ao explícito intuito de rediscutir a matéria fáticaprocessual, os Embargos de Declaração não merecem acolhimento”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – NÃO REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INSURGÊNCIA EM TEMPO OPORTUNO – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA ART. 561 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E OBJETIVA DE EXERCÍCIO DE POSSE DE FORMA OSTENSIVA – APARENTE EXERCÍCIO CLANDESTINO – POSSE PRECÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de justificação prévia para indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, na medida em que incumbia à parte autora insurgir-se em tempo adequado e modo oportuno contra tal fato, interpondo o pertinente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar possessória de forma sumária, na forma do art. 1.015, I, do CPC, operando preclusão no tocante, na forma do art. 1.009, § 1°, do CPC, já que se tratava de decisão com recorribilidade imediata pela via instrumental.

Evidente que a mencionada nulidade não foi arguida no primeiro momento oportuno, reforçando a ilação de preclusão na forma do art. 278 do CPC, não havendo qualquer prejuízo à defesa da autora, na medida em que inclusive realizada audiência de instrução, momento processual adequado em que lhe foi propiciada oportunidade de comprovação de suas alegações. Rejeitado o argumento preliminar de nulidade por não realização de audiência de justificação prévia.

Dos argumentos expendidos na inicial e do depoimento pessoal da autora prestado em juízo, é afirmado que ela tinha ciência de que o imóvel litigioso pertencia e era de propriedade a Geraldo Minoro Okada, conhecido por “Japonês”
.
A parte autora não trouxe nenhuma prova robusta de exercício ostensivo de posse, de boa-fé ou a justo título que seja, sobre o lote objeto da demanda. Nada há de concreto, seguro e objetivo que legitime a alegada posse exercida pela autora sobre o lote litigioso, havendo, em contrapartida, fortes evidências de que ela em verdade detinha o imóvel a título precário, mormente, porque, como sobredito, confessadamente era sabedora de que o imóvel não lhe pertencia, mas a outra pessoa, não exercendo posse de forma visualmente clara e ostensiva, mas escamoteada, tendo meramente, cercado, plantado e cuidado do imóvel alheio, o qual é lindeiro à sua propriedade.

Em contrapartida, verifica-se que a parte requerida trouxe robustas evidências probatórias de que legitimamente adquiriu o imóvel de quem era proprietário, tendo agido, após adquirir a propriedade, como efetiva dona do bem imóvel, exercendo ostensivamente a posse.

Conclui-se que a parte autora não demonstrou o atendimento de requisito de exercício de posse de forma objetiva, ostensiva e robusta (art. 561, I, do CPC), ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Nesta toada, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

A propósito, repriso o teor do voto condutor do julgado:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Nesta toada, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de justificação prévia para indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse, na medida em que incumbia à parte autora apelante insurgir-se em tempo adequado e modo oportuno contra tal fato, interpondo o pertinente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar possessória de forma sumária, na forma do art. 1.015, I, do CPC, operando preclusão no tocante, na forma do art. 1.009, § 1°, do CPC, já que se tratava de decisão com recorribilidade imediata pela via instrumental.

Além disso, evidente que a mencionada nulidade não foi arguida no primeiro momento oportuno, reforçando a ilação de preclusão na forma do art. 278 do CPC (
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
), não havendo qualquer prejuízo à defesa da autora na medida em que inclusive realizada audiência de instrução, momento processual adequado em que lhe foi propiciada oportunidade de comprovação de suas alegações.

Destarte,
REJEITO
o argumento preliminar de nulidade por não realização de audiência de justificação prévia.

No mérito, observa-se que os argumentos recursais não encontram robusta ressonância nas provas amealhadas ao feito.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso concreto, dos argumentos expendidos na inicial e do depoimento pessoal da autora prestado em juízo, é afirmado que ela tinha ciência de que o imóvel litigioso (lote no. 01, da quadra R, setor F, com área de 445,50m2, no Loteamento Jardim Amazônia I, protegido pela Matrícula no. 76.673, no CRI desta Cidade, com frente para a rua Norte, esquina com a Avenida Borges, dividindo o lado direito para o Lote no. 02, de propriedade da autora, lado esquerdo para a Avenida Borges e fundos para o lote no. 18, de propriedade de Vicente Natal da Silva e outros) pertencia e era de propriedade a Geraldo Minoro Okada, conhecido por “Japonês”
.

Neste contexto, a
parte autora não trouxe
nenhuma prova robusta de exercício ostensivo de posse
, de boa-fé ou a justo título que seja, sobre o lote objeto da demanda.

Neste sentido, oportuno repisar que a própria afirmou em juízo, inclusive, que desde o início, quando adquiriu um terreno e cercou os dois, tinha conhecimento que o terreno ao lado era do Japonês, mas que cercou e cuidava para outro não entrar, sendo inequívoco que não exercia a suposta posse de boa-fé.

Em suma, nada há de concreto, seguro e objetivo que legitime a alegada posse exercida pela autora sobre o lote litigioso, havendo, em contrapartida, fortes evidências de que ela em verdade detinha o imóvel a título precário, mormente, porque, como sobredito, confessadamente era sabedora de que o imóvel não lhe pertencia, mas a outra pessoa, não exercendo posse de forma visualmente clara e ostensiva, mas escamoteada, tendo meramente, cercado, plantado e cuidado do imóvel alheio, o qual é lindeiro à sua propriedade.

Em contrapartida, verifica-se que a parte requerida apelada trouxe robustas evidências probatórias de que legitimamente adquiriu o imóvel de quem era proprietário, tendo agido, após adquirir a propriedade, como efetiva dona do bem imóvel, exercendo ostensivamente a posse.

Ademais, como destacado no édito recorrido,
“quanto à ciência da Autora e o reconhecimento do direito da Requerida com relação a aquisição do imóvel e o efetivo exercício da posse desta última, temos os dizeres dos profissionais que construíram o muro divisório dos imóveis e modificaram o portão da residência da Autora que avançava sobre o imóvel da Requerida”
, os quais, em audiência de instrução e julgamento, “
foram uníssonos em retratar a cordialidade da Autora durante os trabalhos oferecendo água, café e até mesmo local para que deixassem os materiais de um dia para o outro
” (sic), elementos probatórios que demonstram o reconhecimento extrajudicial da autora com relação aos direitos de posse e propriedade da parte requerida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”.
POSSE PRECÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos os recorrentes sustentaram que foram agraciados com a doação de um imóvel pela Cáritas Diocesiana de Rondonópolis/MT. Todavia consta dos autos documento da própria Caritas informando que não ocorreu a doação.

2. Consoante prova testemunhal os recorrentes utilizavam de imóvel construído no terreno da recorrida por ato de mera liberalidade dessa, constituindo assim comodato entre as partes o que impossibilita a aquisição ou a reintegração de posse, por ausência do requisito da posse com “animus domini”.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.”
(N.U 0013950-70.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO – CIÊNCIA DA RECORRENTE - POSSE PRECÁRIA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O conjunto probatório revela que é inconteste a precariedade da posse exercida pela Recorrente, a qual tinha ciência de que o seu ingresso na área se dera por meio de comodato celebrado com seu falecido esposo, e lá permaneceu por mera liberalidade do Apelado.

Preenchidos os requisitos legais para a reintegração da posse em favor do Recorrido, conclui-se que a sentença hostilizada não comporta reparos.
”
(N.U 0008361-29.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Portanto, conclui-se que a parte autora apelante não demonstrou o atendimento de requisito de exercício de posse de forma objetiva, ostensiva e robusta (art. 561, I, do CPC), ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.”

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, mormente porque os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024